Tribunal: TJSP
Processo: 0002701-67.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento pelo Juízo das Execuções - Ausência de requisito subjetivo – Exame criminológico desfavorável - Inviável o deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda não lhe foi eficaz, se mostrando o benefício requerido prematuro – Recurso desprovido.